Tribunal: TJMT
Processo: 1017309-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017309-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCAS TENORIO VAZ - CPF: 205.921.679-68 (RECORRENTE), DANILO MORAES - CPF: 053.643.929-02 (ADVOGADO), ALINE TENORIO MIOZZO - CPF: 007.022.499-47 (ADVOGADO), EDSON JOSE GIOCONDO JUNIOR - CPF: 079.089.329-08 (ADVOGADO), JOAO LUCAS TENORIO VAZ - CPF: 967.999.511-91 (RECORRENTE), DOUGLAS JOSE TENORIO VAZ - CPF: 004.785.281-08 (RECORRENTE), EDGARD D CAR TENORIO VAZ - CPF: 024.904.501-07 (RECORRENTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS RECLAMANTES E OS REJEITOU, E DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATORIOS DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – REJEIÇÃO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A
NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE
LUCAS TENORIO VAZ E OUTROS
REJEITADO.

A data que deve ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para interposição de embargos de declaração é aquela do dia da Sessão de Julgamento.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

LUCAS TENORIO VAZ E OUTROS
contra o acórdão de ID no 118229482, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu dos embargos declaratórios opostos pelo embargante
LUCAS TENORIO VAZ E OUTROS
, e trata-se também, dos Embargos de Declaração opostos por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A,
contra o acórdão de ID no 109466499, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Em suas razões recursais a parte embargante
LUCAS TENORIO VAZ E OUTROS
alega que existe contradição no acórdão editado, no tocante a data inicial para a contagem do prazo recursal, pleiteando, então, sua reforma.

Em suas razões recursais
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

alega que existe contradição na parte dispositiva do acórdão impugnado, porque não analisou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos, notadamente, ao estabelecimento de verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA
, efetivamente, foram opostos além do prazo previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais. Isto porque, a data que deveria ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para sua interposição é aquela do dia da Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 11/11/2021, tendo o seu termo final em 19/11/2021.

Logo, tendo sido os aludidos embargos declaratórios protocolizados aos 21/02/2022, são intempestivos.

Com relação aos embargos declaratórios opostos por
LUCAS TENORIO VAZ E OUTROS
, tenho que os mesmos mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Desse modo, sou da opinião de que os aludidos embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Página de Publicação: 16

Unidade da Federação: DF

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,

NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
,
eis que intempestivos, e
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUCAS TENORIO VAZ, porém, REJEITO-OS
,
mantendo-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022